Tribunal: CARF
Processo: 12493.720025/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.720025/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.674 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JUREMA CESAR LANTIERI LA VILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 10-65.751 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 58 e segs.).
“A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que
foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$10.653,17 relativo ao ano-
calendário de 2014, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. A descrição dos fatos e do
enquadramento legal se encontram na referida notificação.
Foram lançados rendimentos de aluguéis de acordo com as informações
constantes em DIRF, relativas as seguintes fontes pagadoras: 1) CL4 - Capital Gestora
de Recursos Ltda - CNPJ no 15.862.221/0001-46 (R$7.966,02); 2) MOVE CRM
Consultoria Ltda - CNPJ no 07.503.863/0001-20 (R$7.309,17); 3) SMZTO -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720025/2019-26
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720025/2019-26

Investimentos Ltda - CNPJ no 10.487.766/0001-04 (R$19.300,14). Foi constada
também omissão de rendimentos (R$4.163,20) de aluguéis auferidos de pessoas físicas
informados na Dimob.
Na impugnação (fls. 4/5) o contribuinte alega, em síntese, que;
- discorda da omissão do montante de R$7.966,02 uma vez que se trata de
aluguéis declarados pela fonte pagadora Cortex Capital Gestão de Recursos Ltda. -
CNPJ no 15.836.823/0001-03, conforme documento em anexo;
- quanto ao montante de R$7.309,17 anexa a rescisão do contrato de locação
com a MOVE CRM Consultoria Ltda., realizada em 01/09/2019, para análise;
- os aluguéis (R$19.300,14) recebidos da empresa SMZTO &SEK Participações
foram declarados, conforme informação constante em DIRF no valor de R$20.203,44
e informe de rendimentos em anexo;
- no Termo de Intimação no 2015/574670909263780 não foi mencionada a
omissão de R$4.163,20, pois todos os aluguéis auferidos são provenientes de pessoas
jurídicas não possuindo recebimentos de pessoas físicas. Junta documentos de fls.
6/34.
Essa Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre-RS exarou o Acórdão 10-65.482, 06/06/2019 (fls. 50/53), no qual foi
julgada procedente em parte a impugnação, alterando o imposto suplementar de
R$10.653,17 para R$1.766,35.
A DRF de origem, através da informação (fl.53) devolveu o presente processo
para recálculo do imposto suplementar, tendo em vista erro material detectado no
demonstrativo de cálculo (fl.53), onde constou no item 2. Omissão de Rendimentos, o
valor de R$6.423,09 quando o correto é o total de R$11.472,37.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“CL4 Capital Gestora de Recursos Ltda. CNP no 15.862.221/0001-46
Relativamente ao imóvel locado para CL4 Capital Gestora de Recursos Ltda., o
contribuinte alega que os rendimentos de aluguéis foram recebidos da empresa Corttex
Capital Gestão de Recursos Ltda. - CNPJ n 15.536.823/0001-03, o qual foi por ele
oferecido a tributação pelo valor de R$7.949,07, como informado na Dimob.
Para comprovar tal alegação o interessado junta Ficha Cadastral Simplificada
junto a JECESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 20/24) onde consta o
registro da alteração do nome empresarial da empresa Corttex Capital Gestão de
Recursos Ltda. - para CL4 Capital Gestora de Recursos Ltda.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB - CNPJ Consulta verifica-se
que a referida alteração consta do histórico das alterações cadastrais. Dessa forma, é
de excluir de tributação o montante bruto de 7.949,07 lançado como omissão, uma vez
que tal montante foi informado na DIRPF/2015.

Move CRM Consultoria Ltda. - CNPJ no 07.503.863/0001-20
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720025/2019-26

A interessa junta o Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Locação
(fls.26/34) firmado entre a contribuinte e a administradora dos imóveis Move CRM
Consultoria Ltda., datado de 01/09/2009.
Verifica-se que na Dimob foi informado os aluguéis pagos por Proforma Distr.
de Produtos Farmacêuticos Ltda. CNPJ no 07.503.863/0001-20 - no montante bruto de
R$7.535,25 e comissões de R$226,08, resultando no rendimento líquido de
R$7.309,17.
Examinando a DIRPF/2015 verifica-se que referidos aluguéis não foram
oferecidos à tributação, razão pela qual é de se manter a tributação do montante de
R$7.309,17, uma vez que até a presente data não houve apresentação de DIMOB
retificadora excluindo referidos valores.
SMZTO -INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ 10.487.756/0001-04
A contribuinte alega que ofereceu a tributação o montante de R$20.203,44
auferidos da empresa SMTZO&SEK Participações em Negócios Ltda. porém no
CNPJ no 11.009.815/00001-58
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (CNPJ Consulta) verifica-se
que não consta informações para o CNPJ no 10.487.756/0001-04 como registrado na
Dimob.
Os comprovantes de rendimentos (fls.12 e 14) emitidos pela locatária
SMZTO&SEK Participações em Negócios Ltda. - CNPJ no 11.009.815/0001-58
comprovam os rendimentos de aluguéis pagos à contribuinte, no ano-calendário de
2014, no total bruto de R$20.203,44. Assim, tendo a interessada oferecido à tributação
os aluguéis no montante de R$20.203,44, deve ser cancelada a omissão lançada pela
fiscalização.
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis
O lançamento da omissão de aluguéis no valor de R$4.163,20 teve como base
as informações prestadas na DIMOB pela Construtora Carmo Couri Ltda, quais sejam:
Locatária: Vivian Topal Pizarro - CPF no 274.887,088-30, relativamente a aluguéis
relativos aos meses de janeiro a maio/2014, no valor mensal de R$858,39, totalizando
R$4.291,95 que deduzida a comissão de R$127,75, perfaz o total líquido de
R$4.163,20.
No caso, a contribuinte limita-se a alegar que não auferiu nenhum rendimento
de aluguel de pessoas física. Todavia, não consta nos sistemas da RFB, Dimob
retificadora apresentada pela referida Construtora excluindo referidos aluguéis, até a
presente data. Assim, mantida essa omissão.
No caso, foram refeitos os cálculos, conforme demonstrativo de cálculo
constante no Acórdão 10-65.482, 06/06/2019 (fls. 50/53)
(...)
Através da informação (fl.56) a DRF de origem, devolveu o presente processo,
tendo em vista que foi detectado erro material no demonstrativo acima, quanto ao
valor consignado como omissão de rendimentos de R$6.423,09 quando o correto é de
R$11.472,37, conforme já explicitado nesse Voto.
O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, assim dispõe em seu artigo 32:
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720025/2019-26

Por sua vez, a Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, determina em seu
art. 22, § 1o que:
(...)
De fato, no Acórdão 10-65.482 de 06/06/2019 (fls. 50 a 53) verifica-se haver
inexatidão material por lapso manifesto, tendo em vista constar no demonstrativo de
cálculo (fl. 53) como omissão de rendimentos o valor de R$6.423,09 quando o correto
é de R$ 11.472,37 (R$ 7.309,17+R$4.163,20) o que resulta no imposto suplementar a
seguir demonstrado.
(...)
Diante do exposto voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação, retificando o Acórdão no 10-65.482 de 06/06/2019 (fls.50 a 53) e
alterando o imposto suplementar de R$10.653,17 para R$3.155,08, conforme novo
demonstrativo de cálculo.”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 69 e segs. onde, quanto à omissão de recebimentos de aluguéis
da pessoa jurídica Move CRM Consultoria Ltda, no valor de R$ 7.309,17, requer uma redução
de R$ 312,53 na base de cálculo por haver supostamente declarado esse valor a maior referente à
fonte pagadora LEBRAO TOPAL SIMÕES ANDRADE SOC ADVOGADOS, conforme
DIMOB retificadora anexada, e quanto aos recebimentos de pessoa física, recorreu à fonte
pagadora que imediatamente retificou a DIRF, retirando os rendimentos líquidos recebidos de
pessoa física.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Como não consta do AR de fl. 66 a data em que a intimação do acórdão da DRJ
foi recebida no domicílio da contribuinte, considera-se a ciência dada 15 dias após a postagem,
logo o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
Tem-se que, após o julgamento da primeira instância, restaram controversos
apenas os recebimentos de aluguéis da pessoa jurídica Move CRM Consultoria Ltda, no
valor de R$ 7.309,17 e recebimentos de aluguéis de pessoa física, no valor de R$ 4.163,20.
Move CRM Consultoria Ltda
Em recurso voluntário o recorrente não questiona essa omissão, entretanto requer
uma redução de R$ 312,53 na base de cálculo por haver supostamente declarado esse valor a
maior referente à fonte pagadora LEBRAO TOPAL SIMÕES ANDRADE SOC ADVOGADOS.
Cabe aqui esclarecer que não é possível compensar, em sede de recuso
administrativo, uma omissão de rendimentos de uma fonte com suposto oferecimento à
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720025/2019-26

tributação de rendimento a maior de outra fonte. Eventuais retificações de declaração só podem
ser feitas diretamente junto à Receita Federal.
Assim sendo, mantenho a infração de omissão de rendimentos de aluguéis da
pessoa jurídica Move CRM Consultoria Ltda, no valor de R$ 7.309,17.

Recebimentos de aluguéis de pessoa física
A recorrente alega não ter recebido aluguéis de pessoa física, e em um dos e-mails
com cópia no processo, fl. 84, sugere-se que os pagamentos feitos pela sócia Vivian Topal
estariam incluídos nos valores declarados referentes ao escritório LEBRAO TOPAL SIMÕES
ANDRADE SOC ADVOGADOS. Entretanto, não há nos autos qualquer documento que, de
forma inequívoca, demonstre estarem os valores da base de cálculo lançados pelo Fisco
embutidos nos valores informados na DIMOB da administradora como sendo de LEBRAO
TOPAL.
Deve então ser mantida a infração de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 4.163,20

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital